Tribunal: TJDFT
Processo: 0720736-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo de instrumento. Isenção de imposto de renda. Moléstia grave. Paralisia irreversível e incapacitante. Tutela antecipada mantida. Suspenção do Desconto. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela antecipada, suspendeu o desconto de imposto de renda na folha de pagamento de servidor público aposentado, em razão de reconhecimento da condição de portador de moléstia grave, com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. O agravado, aposentado, teve a perna direita amputada, utiliza cadeira de rodas, e requereu isenção tributária alegando paralisia irreversível e incapacitante. O agravante sustenta ausência de moléstia incapacitante nos termos legais, contesta laudo unilateral e requer efeito suspensivo da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada que suspendeu o desconto de imposto de renda com fundamento em moléstia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A documentação médica acostada aos autos comprova de forma inequívoca que o agravado é portador de amputação de membro inferior, condição irreversível que, sob juízo de probabilidade, configura paralisia incapacitante nos termos da Lei no 7.713/1988.
5. A idade do agravado (66 anos), o uso contínuo de cadeira de rodas, e histórico de internações hospitalares evidenciam o risco de dano de difícil reparação, reforçando a necessidade da tutela de urgência.
6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula no 598, afasta a obrigatoriedade de laudo emitido por junta médica oficial para reconhecimento da isenção por moléstia grave em juízo.
7. A medida antecipatória possui caráter reversível, visto que os proventos são recebidos via folha de pagamento, possibilitando eventual restituição futura sem maiores entraves.
8. Diante da cognição sumária própria da fase processual, é razoável manter a suspensão do desconto até decisão final, que contará com a devida instrução probatória, inclusive pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A amputação de membro inferior, com uso permanente de cadeira de rodas, configura, sob juízo de probabilidade, paralisia irreversível e incapacitante para fins de isenção do imposto de renda nos termos da Lei no 7.713/1988. 2. O reconhecimento judicial da isenção por moléstia grave independe de laudo emitido por junta médica oficial, conforme orientação da Súmula no 598 do STJ. 3. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela antecipada para suspender a exigência tributária até o julgamento definitivo da ação.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I e II.